Tribunal: TJMT
Processo: 0000634-90.2017.8.11.0107
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000634-90.2017.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO KARLING - CPF: 724.006.921-49 (EMBARGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – PRAZO DE 90 DIAS – NECESSIDADE DE ANALISAR O CAR PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE – SEMA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0000634-90.2017.8.11.0107 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, o prazo de 90 (noventa) dias para o embargado elaborar e protocolar o PRAD não se mostra desproporcional ou desarrazoado, uma vez que a elaboração do projeto, por si só, não implica na imediata adoção de condutas ativas no sentido de promover a recuperação da área, além do CAR não ser requisito para a referida obrigação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

O embargado, apesar de devidamente intimação, não apresentou manifestação (id. 182479199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0000634-90.2017.8.11.0107 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão e contradição
no tocante ao prazo de 90 (noventa) dias para o embargado elaborar e protocolar o PRAD não se mostrar desproporcional ou desarrazoado, uma vez que a elaboração do projeto, por si só, não implicaria na imediata adoção de condutas ativas no sentido de promover a recuperação da área, além do CAR não ser requisito para a referida obrigação
.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, o art. 3º, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois da SEMA/MT analisar o Cadastro Ambiental Rural - CAR.

Ora, com o devido respeito, convém ressaltar que o art. 13, da LCE n. 592/2017, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Sabe-se que, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, a regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, deve seguir a orientações estabelecidas na legislação pertinente
.

O artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o Cadastro Ambiental Rural - CAR
. Veja-se:

Art. 3º -
Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente
e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária. (Destaquei)

Ademais, o artigo 13, da LCE n. 592/2017, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental
,
in verbis
:

Art. 13 -
A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Da análise do conjunto probatório constante do caderno processual, em vista de o Apelante ter sido condenado na obrigação de recuperar a área degradada, mediante a apresentação do PRAD, é certo que esta somente poderá ser cumprida depois de a SEMA/MT finalizar o CAR.

Frise-se que esta Corte de Justiça já apreciou situação análoga e decidiu que a ordem de apresentar o PRAD está condicionada à atuação da SEMA/MT e que a pendência de análise do CAR obsta o cumprimento da obrigação
. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CAR PELA SEMA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma da decisão agravada, uma vez que
o plano de recuperação da área degradada, na hipótese em exame, está condicionado à atuação da SEMA-MT, cuja pendência de análise do CAR inviabiliza a comprovação de adesão e cumprimento do PRAD
. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 10050114920198110000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 24/08/2021, publicado em 17/09/2021). (Negritei).

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA
SEMA
/MT – APRESENTAÇÃO DE
PRAD
– IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL PARA PROCEDER À APRECIAÇÃO DO CAR – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PROVIDO, EM PARTE.
A apresentação do PRA está condicionada à apreciação do CAR, pela
SEMA
/MT.
A pendência de análise do CAR, pelo órgão ambiental competente, impede o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.
O pedido de expedição de ofício à
SEMA
/MT, para que proceda a imediata apreciação do CAR, deve ser feito em procedimento adequado. (N.U 0000322-08.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença recorrida, determinando que o apelante apresente nos autos o pedido administrativo de Cadastro Ambiental Rural – CAR, a ser analisado pela SEMA, bem como determinando que o prazo de cumprimento da obrigação, imposta pelo Juízo singular, tenha início a partir da data em que houver a finalização do referido CAR, mantendo inalterado o ato sentencial nos demais pontos.”
(id. 180306690 – negritei e grifei).

À vista disso, na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão e contradição alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão e contradição.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023